Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737221-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALAN CESAR ALVARES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0724862-98.2023.8.07.0007, ID no 207976160). 2. A antecipação da tutela foi deferida parcialmente, nos termos da decisão de ID no 63702535. 3. Defiro a habilitação do advogado constituído pelo agravado nos autos (ID no 64415414). Retifique-se a autuação. 4. Para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro